Tribunal: CARF
Processo: 10830.901477/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.901477/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.302 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
GEVISA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. MENOR SALDO CREDOR.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido, a ausência de saldo credor suficiente para
compensação do débito declarado ocasiona a não homologação da
compensação.
ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRIMESTRE
CALENDÁRIO
ANTERIOR.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
EM
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de
outros trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de
períodos subsequentes da própria empresa. Contudo, apenas o saldo credor
correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo trimestre-calendário
pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario,
Helcio Lafeta Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.901477/2010-75
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901477/2010-75

Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI cujo Despacho Decisório
parcialmente reconheceu o direito creditório do sujeito passivo, homologando em parte
as compensações requeridas, em virtude de trabalho fiscal.
Tempestivamente apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
que o saldo credor reconhecido, em valor inferior ao pleiteado, se deve às glosas que
ocorreram
nos
processos
10830.901473/2010-97,
10830.901474/2010-31,
10830.901475/2010-86 e 10830.901476/2010-21, das quais decorreram débitos que
reduziram o montante a ser ressarcido. Entende que, por ter apresentado manifestação
de inconformidade naqueles processos tal débito não poderia afetar o presente, porém se
assim fosse, que estes fossem julgados concomitantemente com o presente, do que
resultaria a recomposição do saldo credor original. Além disso, a fiscalização teria
cometido um erro na apuração de seu saldo, pois a glosa seria de apenas R$ 1.750,65.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. MENOR SALDO CREDOR.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização
do pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário no
qual requer a reforma do julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade de
modo que dele tomo conhecimento.
O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento de IPI, referente ao 1o
trimestre de 2006, no valor de R$ 1.118.179,37, com declaração de compensação que foi
homologada parcialmente nos termos do Despacho Decisório de fl. 487 e seguintes, sendo
glosado o valor de R$ 1.750,65 por insuficiência do saldo credor.
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901477/2010-75

Preliminar.
Preliminarmente o Recorrente requer a reunião dos processos que tiveram os
pedidos de compensação não homologados, sendo eles:
• PA n° 10830.901473/2010-97 (Cobrança: 10830.901480/2010-99)
• PA n° 10830.901474/2010-31 (Cobrança: 10830.901481/2010-33)
• PA n° 10830.901475/2010-86 (Cobrança: 10830.901482/2010-88)
• PA n° 10830.901476/2010-21 (Cobrança: 10830.901483/2010-22)
Informo que os referidos processos foram distribuídos em conjunto de modo que
todos foram pautados para julgamento na mesma sessão.
Mérito
No mérito o contribuinte recorre da decisão de piso que contou com a seguinte
redação (e-fls 792):
(...)
Preliminarmente,
cabe
constar
que
os
processos
10830.901473/2010-97,
10830.901474/2010-31, 10830.901475/2010-86 e 10830.901476/2010-21, já foram
julgados por esta instância e as manifestações apresentadas foram consideradas
improcedentes pelos seguintes motivos:
Primeiramente, importante consignar que o artigo 11 da Lei no 9779, de 19 de
janeiro de 1999, estabelece que são ressarcíveis o saldo credor de IPI relativos
a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, em cada trimestre calendário.
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
De acordo com sua peça de defesa, a manifestante procura demonstrar a
existência de direito creditório por meio de crédito acumulado de períodos de
apuração anteriores ao período de apuração considerado, o que não é
autorizado pela norma acima.
Tal fato não configura erro formal.
A compensação se opera nos termos requeridos pelo sujeito passivo e sob sua
exclusiva responsabilidade.
As informações contidas nos autos, justificam o Despacho Decisório. Os
quadros demonstrativos da exigência fiscal evidenciam que não há saldo
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901477/2010-75

credor referente ao período sob análise, pois foram consumidos com débitos do
imposto em períodos subsequentes, conforme o que consta de fls. 391 a 396.
Quanto as glosas de créditos efetuadas, que a manifestante alega estarem
alcançadas pela decadência, estas não produzem efeito no julgamento da lide,
pois, de qualquer forma, ainda que se reconheça eventual direito creditório este
foi utilizado em período posterior ao período de apuração à data da entrega da
PERDCOMP.
A manifestante não ataca o objeto da lide, diretamente, produzindo argumento
genérico, sem contudo demonstrar os erros dos relatórios que explicam e
sustentam o Despacho Decisório, juntando seu Livro de Apuração de IPI,
alicerçando-se no princípio da verdade material.
A alegação genérica e o ferimento ao princípio da verdade material, não
comprovado nos autos, não possuem a aptidão de ilidir a decisão proferida e
seus efeitos.
Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Diante disso, não resta dúvida que o débito que reduziu o presente saldo credor devem
ser mantido.
Quanto ao erro de apuração, cabe informar à manifestante que os demonstrativos do
crédito possuem como única novidade o referido débito, correspondendo os demais
valores àquilo que o interessado informou na PERDCOMP, de fato, a manifestante
toma apenas parte dos demonstrativos, considerando os saldos que informou como
reconhecimento do Fisco e deixando de lado os demais débitos, ademais, ainda que não
houvesse glosas e não o constasse o indigitado débito, se os saldos informados na
PERDCOMP fossem superiores ao valor do pedido, tão somente este seria considerado
Assim, diante do exposto, voto que se julgue a manifestação como improcedente.
O julgado acima tem como fundamento o Despacho Decisório de e-fls 51
(relatório fiscal e-fls 487), no qual o ponto de maior importância destaca que a glosa dos créditos
se deu em razão do saldo credor passível de ressarcimento ser inferior ao valor pleiteado.
No Recurso Voluntário houve impugnação específica apenas confirmando a
existência de saldo credor disponível nos processos nos.
10830.901473/2010-97;
10830.901474/2010-31, 10830.901475/2010-86 e 10830.901476/2010-21. Alega o recorrente
que:
16. A fiscalização reconstituiu o saldo credor do IPI do exercício de 2006, em que pese
estes estarem sendo discutidos nos Processos Administrativos nos 10830.901473/2010-
97; 10830.901474/2010-31; 10830.901475/2010-86 e 10830.901476/2010-21.
17. Ocorre que, com relação a estes débitos, não podia a fiscalização tê-lo reconstituído,
uma vez que o crédito existente era suficiente para a compensação.
18. No que se refere aos mencionados processos, visando comprovar a existência do
crédito, a RECORRENTE apresentou cópia do Livro de Apuração do IPI (Doc. 04),
bem como planilhas de cálculo com a composição do crédito desde o 3o trimestre de
2001, o qual pede-se vênia para juntá-los (Doc.01).
19. Como forma de demonstrar que mesmo após todas as compensações a empresa
continuou com saldo credor de IPI, elaborou a RECORRENTE a planilha abaixo em
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901477/2010-75

que demonstra: a) qual o saldo do período anterior; b) qual o crédito acumulado no
período; c) quais os débitos do período; d) qual o saldo credor do período; e) quais os
valores utilizados em compensações; f) qual o saldo credor do período considerando-se
as compensações realizadas. Vejam:

20. Explicitando mais ainda, elaborou também as planilhas abaixo que demonstram (i)
de que forma foram alocados os valores compensados descrito na planilha anterior nos
respectivos PER/DCOMPs.
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901477/2010-75

21. Tendo em vista que os valores constantes da coluna "valores compensados em
PER/DCOMP" da planilha 2 algumas vezes são compostos por débitos compensados
em PER/DCOMP diversas, apresenta a planilha abaixo consolidando os valores por
trimestre:
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901477/2010-75

22. Com efeito, essas informações e o os dados constantes nos Livros de Registro de
Apuração do IPI evidenciam a existência de saldo credor acumulado suficiente, passível
de ressarcimento, anterior à data da compensação, não podendo, portanto, a fiscalização
tê-los reconstituídos como o fez.
23. Nem se alegue, ainda, a impossibilidade de utilização dos créditos acumulados nos
trimestres para compensação. Isso porque a Lei no 9.779/99, em seu art. 11, não fez
menção a que os pedidos de compensação devam referir-se a um único trimestre-
calendário, assim como a IN regulatória dos procedimentos de compensação também
não dispunha, à época da transmissão da DCOMP, sobre essa obrigatoriedade. Vejamos
o texto expresso da Lei:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
24. Notem que, não obstante indicar que o acúmulo do crédito será realizado sob a
periodicidade trimestral, não há indicação de que o ressarcimento apenas pode se referir
àquele trimestre.
25. Essa obrigatoriedade de vincular cada ressarcimento a um único trimestre foi
instituída somente com o advento da IN SRF n2 728/07, de 23/03/07, posterior à
transmissão do PER/DCOMP retificado, que incluiu o parágrafo 72 ao art. 16, da IN
SRF 600/05, nos seguintes termos:
Art.16. (...) § 72 Cada pedido de ressarcimento deverá:
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901477/2010-75

I - referir-se a um único trimestre-calendário;
26. Ou seja, apenas após a transmissão do PER/DCOMP retificado é que passou a
constar da exigência que cada Pedido de Ressarcimento deveria referir-se a um único
trimestre. Contudo, tal modificação não poderia ser aplicada no presente caso, vez que a
transmissão do PER/DCOMP retificado ocorreu em momento anterior à sua vigência.
27. Além disso, há que se ressaltar que a Instrução Normativa extrapolou sua função, ao
impor restrição não existente na lei, o que demonstra sua manifesta ilegalidade.
28. Sendo assim, também sob esse aspecto, a decisão deve ser reformada para garantir o
direito da RECORRENTE, com a homologação integral da compensação.
29. Ademais, o simples erro formal no preenchimento do Pedido de Ressarcimento
(indicação dos trimestres de forma equivocada), não pode sobrepujar a verdade dos
fatos - o direito a compensação que tem a RECORRENTE em face de um crédito de
IPI.
(...)
33. Por isso, importa saber se, na data da compensação, havia crédito passível de
ressarcimento suficiente para quitação do débito, o que, de fato, ocorreu e justifica a
reforma da decisão combatida.
34. Com efeito, nos mencionados PAs, ainda que o CARF entenda pela impossibilidade
de realização do Pedido de Ressarcimento relativamente a mais de um trimestre, ao
menos analisará o Pedido de Ressarcimento retificador, vez que o saldo credor foi
analisado sem considerar a retificação.
35. Com isso, ao menos o saldo credor referente ao período deve ser considerado, dando
ensejo à reforma mesmo que parcial da decisão recorrida.
Nesse ponto observo que o recorrente menciona que foi necessário retificar o
PER/DCOMP em análise na tentativa de incluir “tantos trimestres fossem necessários” em um
único pedido de ressarcimento/compensação para suprir o valor do débito anteriormente
declarado. Logo, foi esse o motivo para não ser possível a retificação via sistemas, visto que a
forma estabelecida pelo Art.11 da Lei n.o 9.779 de 1999 é o pedido sobre cada trimestre-
calendário, vejamos a redação do artigo 11:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Quanto à obrigatoriedade de cada pedido de ressarcimento se referir a um único
trimestre calendário, não existe nenhuma ilegalidade em tal limitação, pois o aspecto
procedimental do pedido está incluído no poder normativo da administração tributária
estabelecido no art. 11 da Lei 9.779/99.
Sendo a razão do indeferimento a ausência de créditos suficientes, que por óbvio
se deu por erro cometido na DCOMP original, entendo, pelo que foi mencionado pelo recorrente,
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901477/2010-75

que para compor o valor do débito informado na DCOMP ORIGINAL, foi necessário utilizar
créditos acumulados de mais de um trimestre.
Ocorre que é vedado o pedido de ressarcimento de crédito de trimestres
calendários diferentes e não há como afirmar que no 1o trimestre de 2006 de fato havia saldo
suficiente para homologação das compensações, posto que o próprio contribuinte esclarece que
errou na declaração do saldo credor na DCOMP original, sem apontar exatamente qual foi o seu
erro.
Analisando as Planilhas apresentada pelo contribuinte, conforme acima foi
colacionado, não há como concluir pela existência de saldo credor suficiente para compensação
dos débitos declarados, especialmente em razão da constatação de insuficiência de créditos nos
processos 10830.901473/2010-97(1o tri de 2003); 10830.901474/2010-31 (2o tri de 2003),
10830.901475/2010-86 (3o tri de 2003) e 10830.901476/2010-21 (4o tri de 2003), julgados nessa
mesma sessão.
Conforme já exposto acima, a forma estabelecida pela Lei n.o 9.779 de 1999 no
seu artigo 11 é o pedido sobre cada trimestre-calendário. Sendo assim, o erro formal que o
contribuinte alega ter cometido na Declaração de Compensação jamais poderia ser suprido via
formulário de papel utilizando-se de trimestres diversos do que foi declarado na DCOMP
original.
Aliás, a origem da composição dos créditos que pretende se ressarcir é condição
primária para análise do pedido de ressarcimento/compensação, não sendo possível superar a
forma para seguir na análise das provas e assim, eventualmente, aferir se de fato haveria crédito
suficiente no trimestre declarado para compensar com os débitos também declarados, até porque,
para que seja deferido o pedido de diligência ou mesmo para que seja analisadas as provas
acostadas, seria necessário saber sobre qual trimestre o contribuinte pretende se creditar de fato,
visto que, repita-se, somente é possível a análise em PER/DCOMP de um trimestre por vez! Agir
diferente seria o mesmo que, auditar todo o período em conjunto (4o trimestre de 2001 ao 1o
trimestre de 2006), em busca de validar um grande saldo acumulado, para assim satisfazer os
débitos declarados em DCOMP, fato que contraria todo o regramento do imposto estabelecido
pelas normas legais.
Soma-se a este cenário a difícil compreensão da composição dos eventuais saldos
credores e a ausência de estorno dos valores pedidos em ressarcimento/compensação no Livro de
Apuração, nos trimestres pretendidos, já que a recorrente realizou o estorno de forma acumulada
conforme mencionado pela fiscalização nos relatórios elaborados para análise dos pedidos dos
processos de períodos anteriores, como por exemplo o seguinte trecho extraído do processo n.o
10830.901474/2010-31:
Os estornos dos valores acima foram consignados no Livro Registro de Apuração do IPI
no mês de fevereiro/2005 (Folhas 345/347) e no mês de outubro/2005 (Folhas 248/349),
ou seja, o estorno ocorreu em períodos de apuração posteriores ao trimestre em análise.
De certo que as INs que estabelecem as normas sobre restituição, compensação e
ressarcimento, dispõe que os estornos devem ser efetuados no “período de apuração em que foi
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901477/2010-75

apresentado à SRF o pedido de ressarcimento” (Art. 17 da IN SRF no 600/20051), fundeado no
pressuposto de que o pedido será a cada trimestre-calendário.
Melhor explicando, a Secretaria da Receita Federal editou, inicialmente, as
Instruções Normativas SRF nos. 33/1999 e 210/2002 (art.14), cujos enunciados normativos
fundamentais à presente análise são transcritos a seguir:
Instrução Normativa SRF n° 033, de 04 de março de 1999.
Art. 1o A apuração e a utilização de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, inclusive em relação ao saldo credor a que se refere o art. 11 da Lei n.° 9.779, de
1999, dar-se-á de conformidade com esta Instrução Normativa.
Art. 2o Os créditos do IPI relativos à matéria prima (MP), produto intermediário (PI) e
material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos industrializados,
serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do RIPI:
§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação referida no
parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I o saldo credor remanescente de cada período de apuração será transferido para o
período de apuração subseqüente;
II ao final de cada trimestrecalendário, permanecendo saldo credor, esse poderá ser
utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma da Instrução Normativa SRF no
21, de 10 de março de 1997.
Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a: (grifamos)
I créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa de
Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da
IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o

1 Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de ressarcimento, bem como em que
forem aproveitados os créditos do IPI na forma prevista no art. 26, o estabelecimento que escriturou referidos
créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901477/2010-75

estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento
de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização
do "Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma
prevista no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se
refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre calendário.
As disposições normativas da IN SRF no 210/2002, acima transcritas, foram
reproduzidas pela IN SRF no. 460/2004, vigente à época da transmissão do PER/DCOMP em
análise, a qual, em seu art. 16, delimitou o ressarcimento aos créditos de IPI apurados ou
escriturados no trimestre calendário, conforme dispositivos transcritos abaixo (grifei partes):
Ressarcimento de créditos do IPI
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
I créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001;
II créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item " 6"
da Instrução Normativa SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento
de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como
utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF.
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados
mediante utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz;
II os créditos relativos a entradas de matérias primas, produtos intermediários e material
de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre calendário; e
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901477/2010-75

III os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2o da Lei no 6.542, de 28 de junho de
1978, escriturados no trimestre calendário.
Diferente do que alega o contribuinte, a IN SRF no. 460/2004 traz as mesmas
restrições que a IN SRF no 210/2002, delimitando o ressarcimento aos créditos escriturados no
trimestre calendário de referência. Na mesma linha seguiram as INs SRF nos 600/2005 e
900/2008.
Ademais, apesar de já constar em manuais e material de orientação
disponibilizados ao contribuinte, em março 2007 a Secretaria da Receita Federal cuidou
inclusive de deixar expresso na Instrução Normativa SRF no 600/2005 a obrigatoriedade de
utilização de um pedido específico para trimestre calendário com o advento da IN SRF no
728/07, de 23/03/07, incluindo o parágrafo 72 ao art. 162.
Constata-se, portanto, em face de todos os destaques feitos acima, em conjunto
com o artigo 11 da Lei n.o 9.779 de 1999 que não há previsão para combinação de trimestres
diversos com a finalidade de compor saldo credor tanto quanto necessário para cobrir os débitos
que se pretender compensar.
O tema já foi amplamente debatido no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, sendo sedimentado o entendimento da possibilidade de Ressarcimento ou Compensação
de créditos do IPI somente para cada trimestre, como, por exemplo, no acórdão no. 3201-
009.561, voto de minha relatoria, julgado em sessão realizada em 13/12/2021, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2007 a 31/12/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO IPI. PERÍODOS ULTRAPASSANDO OS
MESES DE UM TRIMESTRE. UTILIZAÇÃO DE FORMULÁRIO EM PAPEL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DO PROGRAMA PER/DCOMP. UTILIZAÇÃO INDEVIDA.
Não há amparo legal para utilização do Pedido de Ressarcimento do IPI formulado em
papel, em vez do programa PER/DCOMP, quando o contribuinte despreza que o
período de apuração do IPI é mensal e que cada pedido de ressarcimento deve se referir
ao único trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento
remanescente no trimestre-calendário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Por ser considerado não formulado o Pedido de Ressarcimento em papel, que desprezou
que o pleito deve se referir a um único trimestre-calendário, restam inexistentes os
créditos pretendidos e, em consequência, a compensação a ele vinculada é não
homologada.
Cito também o acórdão n.o 3201-006.739 desta Turma, em outra formação, que
por unanimidade assim entendeu:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001

2 Art.16. (...) § 72 Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário;
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901477/2010-75

SALDO CREDOR DE PERÍODOS ANTERIORES. APROVEITAMENTO NO
TRIMESTRE SEGUINTE.
Remanescendo saldo credor do IPI ao final de um trimestre, apurado após a dedução
dos débitos devidos no período e de eventuais créditos compensados, ele será
transferido para o período de apuração subsequente e poderá ser utilizado apenas na
absorção de débitos desse novo período, não podendo, por conseguinte, ser objeto de
pedido de ressarcimento, pois que relativo a outro período de apuração.
CRÉDITO DE IPI. INSUMOS. CONCEITUAÇÃO.
O direito ao ressarcimento de crédito básicos de IPI restringe-se às aquisições de
insumos (matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem) tributadas
pelo imposto, utilizados no processo produtivo e consumidos a partir de contato direto
sobre o produto em fabricação, nos termos exigidos pela legislação do IPI. (...)
Com destaque para os enxertos abaixo:
(...)
O “Manual de Ajuda” do programa PER/DComp, por sua vez, estipula o seguinte:
Atenção! Se no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência houver
valores acumulados relativos a trimestres anteriores, estes deverão ser excluídos do
pedido e, caso esses valores ainda não tenham sido objeto de pedidos/declarações
anteriores, deverão ser solicitados em pedido próprio, transmitido separadamente,
observando-se, inclusive, o estorno do valor que se deseja ressarcir. (g.n.)
Há que se destacar, ainda, que a pretensão do Recorrente de formular pedidos de
ressarcimento abarcando saldos acumulados de diferentes trimestres-calendário, criando
confusão entre períodos de apuração diferentes, esbarra na previsão legal e na
regulamentação realizada por meio de instrução normativa, regulamentação essa
determinada pelo art. 11 da Lei no 9.779/1999, que restringe tal aproveitamento a título
de ressarcimento somente ao próprio período de apuração, conforme se verifica da
jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), aqui exemplificada
pela ementa do acórdão no 9303-008.675, de 16/05/2019.
Feitas essas considerações, resta evidente a impossibilidade de utilização de saldo
credor de mais de um trimestre para um único PER-DCOMP com a finalidade de compensar um
débito declarado.
Não menos importante ressaltar que quanto ao PER/DCOMP original, a negativa
de homologação se deu, pela ausência de saldo credor disponível capaz de compensar o débito
declarado, que nos termos do que foi apresentado nestes autos pelo contribuinte, ocorreu em
razão de um erro no preenchimento da declaração.
Por fim, Em que pese toda argumentação e documentos apresentados, não há nos
autos esclarecimento de forma objetiva sobre o valor do saldo credor que de fato o contribuinte
entendia possuir no 1o trimestre de 2006, mas toda narrativa leva a crer que esse saldo não seria
suficiente para cobrir o valor do débito declarado, isso porque, na retificação ele buscou compor
o crédito com mais de um trimestre calendário, quando na verdade deveria se valer de outras
alternativas formais, como: cancelar o PER/Dcomp, ou mesmo, retificar o valor do débito na
declaração, para se adequar ao real saldo credor do 1o trimestre do 2006, e igual equívoco o
contribuinte incorreu nos processos que pede conexão.
Dentro dessas conclusões, correta a decisão a quo que manteve o despacho
decisório que não homologou a PER/DCOMP, bem como correta a negativa de retificação
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901477/2010-75

fundamentada na impossibilidade da composição de saldo credor com mais de um trimestre-
calendário acumulado, pois há erro na forma que o contribuinte pretende ser ressarcido do IPI,
fato que impossibilita a aferição de liquidez e certeza dos créditos3.
O contribuinte alega ainda ter ocorrido erro na apuração de modo que a glosa foi
em valor inferior ao que constou no Despacho Decisório, vejamos destaques do Recurso
Voluntário.
111.3 — DO ERRO DE CÁLCULO DO DESPACHO DECISÓRIO
42. Da análise do despacho que restou mantido pela decisão recorrida verifica-se que a
fiscalização reconheceu, para o 1o trimestre de 2006, um crédito total de R$
1.309.556,39, enquanto que o valor utilizado pela RECORRENTE por meio da
PER/DCOMP 36052.06076.301208.1.1.01-1709 soma R$ 1.118.179,37. Vejamos:

43. Todavia, a par do indevido abatimento do débito de 02/2006, no valor de R$
5.046.883,49, como já exposto nos tópicos anteriores, o fato é que no "Demonstrativo
do Crédito Reconhecido", apresentado no despacho decisório foi informado um crédito
de apenas R$ 311.263,23:

44. Ora, da análise do despacho bem como dos "Demonstrativos do Crédito" nele
constantes, verifica-se que a fiscalização reconheceu, para o 1o trimestre de 2006, um
crédito total de R$ 1.309.556,39 e não apenas R$ 311.263,23.
45. De fato, a glosa do crédito no 1o trimestre de 2006 foi de apenas R$ 1.750,65,
ficando clara a incorreção do valor apontado no despacho como reconhecido, de R$
311.263,23.

3 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901477/2010-75

46. Dessa forma, o valor reconhecido é suficiente para a compensação realizada pela
RECORRENTE, no valor de R$ 1.118.179,37, devendo ser integralmente homologada
em por consequência, cancelada a cobrança em comento por absoluta insubsistência.
Sobre essas alegações acima DRJ assim se pronunciou:
Quanto ao erro de apuração, cabe informar à manifestante que os demonstrativos do
crédito possuem como única novidade o referido débito, correspondendo os demais
valores àquilo que o interessado informou na PERDCOMP, de fato, a manifestante
toma apenas parte dos demonstrativos, considerando os saldos que informou como
reconhecimento do Fisco e deixando de lado os demais débitos, ademais, ainda que não
houvesse glosas e não o constasse o indigitado débito, se os saldos informados na
PERDCOMP fossem superiores ao valor do pedido, tão somente este seria considerado.
No Despacho decisório que tratou da análise do pedido de
ressarcimento/compensação constam as seguintes informações:

Muito embora a DRJ pudesse ser mais clara em suas considerações, em suma
deixa claro que a premissa no qual parte a recorrente se baseia acerca de valores informados na
própria PER/DCOMP, desconsidera o que a fiscalização detalhou no Relatório Anexo ao
Despacho Decisório (e-fl.792), abaixo reproduzido.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901477/2010-75

Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.302 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901477/2010-75

Ora, o total de R$ 1.309.556,39, nada mais é do que a soma dos valores
informados como “créditos passíveis” no PER/DCOMP, longe de se afirmar que a fiscalização
tenha reconhecido e consequentemente tenha se equivocado e assim homologar parcialmente o
crédito pleiteado no valor de R$ 311.263,23.
Nesse ponto alegado, não se pode perder de vista todo o contexto já apresentado,
em relação a forma com que a recorrente buscou se valer dos créditos passíveis de serem
ressarcidos, compondo saldos credores de mais de um trimestre, o que de certo impactou em não
ter o total de crédito no valor de R$ 1.118.179,37, integralmente homologado.
Portanto, compulsando os documentos anexado aos autos, bem como diante o
exposto, não vejo óbice ao valor que fora concedido pela fiscalização.
Conclusão
Diante do exposto rejeito as preliminares e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1390
DF CARF MF
Original